Tribunal: TJPA
Processo: 0005941-24.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005941-24.2016.8.14.0124

APELANTE: MATHEUS CAVALCANTE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, configurando, assim, o crime de furto qualificado.
2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. Incabível a redução da pena base para o mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativas, tais como circunstâncias e consequências do delito.
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. Verificado, na hipótese, que o réu era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP, tendo sido reduzida a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual restou definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.
4)
MODIFICAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO – IMPROCEDÊNCIA. Regime inicial semiaberto que se mantém, em consonância com o
quantum
de pena estipulado.
5)

RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO
PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA PARA 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA
, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso, lhe dar parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, e,
de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MATHEUS CAVALCANTE CARVALHO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz

juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I e IV do CPB
1
e no art. 244-B da lei 8.069/90
2
, c/c o art. 70, do CPB, fixando,
ao primeiro delito,
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, e
ao segundo delito
, a pena de 01 (um) ano de reclusão, totalizando 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Em seu recurso, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o parcial provimento do apelo, apenas para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja afastada a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia,
verbis:

“(...) no dia 04 de outubro de 2016, por volta das 07h55min os funcionários do Lojão do Queima chegaram para trabalhar, porém, logo ao abrirem o estabelecimento, perceberam que todas as mercadorias estavam reviradas e que havia um buraco no teto. Ato contínuo, observaram que uma grande quantidade de mercadoria havia sido subtraída e resolveram acionar a polícia.

Logo que a guarnição policial chegou ao local o furto, o proprietário da Loja resolveu assistir, junto com os policiais, os vídeos do circuito interno de segurança da loja, instante em que os policiais reconheceram o denunciado MATHEUS CAVALCANTE CARVALHO, como um dos integrantes do grupo que estava subtraindo os bens da loja.

Os policiais passaram a diligenciar à procura do acusado Mateus, instante em que foi localizado no Hospital local, nesse instante ele conduziu os agentes de segurança a um matagal onde parte dos objetos subtraídos foram localizados. Nesta cadência, o acusado Mateus também verbalizou que o primeiro denunciado, VINICIUS SOUSA SILVA, e o menor PABLO HENRIQUE ONOFRE DA SILVA também participaram da empreitada criminosa. Assim, diante de tais informações, os policiais diligenciaram e localizaram o menor Pablo em sua residência, instante em que localizaram R$ 322,00 em cédulas e moedas, cuja origem o menor não soube explicar.

(...)

A polícia conseguiu localizar em poder dos acusados e dos adolescentes cerca de R$ 360,45 em moedas e cédulas menores; 37 cuecas box, 02 calças jeans, 02 calções, 02 jaquetas; 50 camisas, 13 bonés, 01 skeyes, vários pendrive, óculos de sol e outras miudezas; já o proprietário da loja estimou seu prejuízo de R$ 4.000,00. (...)”

No que se refere ao argumento de insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação do apelante,
vê-se que ele não prospera, pois da análise dos autos, resta evidenciado o crime imputado ao recorrente, senão vejamos:

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, bem como, pelo auto de apreensão, apresentação e o de entrega, e ainda, pelos depoimentos constantes nos autos.

Em relação à autoria, em juízo, a vítima WARLIN DIVINO CARNEIRO, proprietário do empreendimento comercial, aduziu que, após tomar conhecimento da empreitada criminosa, checou as imagens das câmeras de segurança, oportunidade em que avistou dois rapazes, razão pela acionou a polícia, sendo que após a análise das imagens, os policiais identificaram os acusados, posto que já conhecidos de ocorrências policiais pretéritas, de modo que saíram ao encalço dos denunciados, tem logrado êxito, tanto na captura daqueles quanto na localização dos objetos subtraídos.

No mesmo sentido, também em sede judicial, as testemunhas ROSINETE PEIRA LEITE e SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS, funcionárias da empresa, afirmaram que quando chegaram ao local para abrir a loja, havia um enorme buraco e o forro estava afastado para o lado, assim como destacaram que o alarme não disparou quando a porta foi aberta. Ainda, apontaram que diversos objetos foram subtraídos.

Ainda em juízo, ratificando as declarações anteriores, as testemunhas HÉLIO DA SILVA FERREIRA, REINALDO LEITE DA VITÓRIA E DEUSDEDITH RODRIGUES DA SILVA, relataram que, posteriormente as imagens da câmera de segurança da loja, identificaram os envolvidos, pois já conhecidos em razão de outras ocorrências policiais, bem como afirmaram que, na posse do apelante e do comparsa, foram encontrados diversos objetos subtraídos.

O corréu VINICIUS SOUSA SILVA, em seu interrogatório, aduziu, em síntese, que sua participação no furto ocorrido no estabelecimento foi no sentido de vigiar o estabelecimento enquanto os outros acusados praticavam o furto dos objetos dentro da Loja, referindo ainda que foi Matheus quem arquitetou os planos para a execução do furto. Relatou ainda, que foram os acusados Matheus e Pablo que realizaram e escalada no prédio e consequentemente realizaram o buraco no teto do estabelecimento.

Ressalta-se que, quanto ao rompimento do obstáculo, embora não tenha sido realizado exame pericial, verifica-se que os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como do corréu, foram convergentes em relatar que o forro/teto da loja foi quebrado, possibilitando ao apelante e comparsas ingressarem no imóvel, consoante se vê da imagem de ID 11273823 - Pág. 7, pelo que resta demonstrada a incidência da qualificadora em questão.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I - Conforme ressaltado pelo Tribunal estadual, "a orientação jurisprudencial se pauta no sentido de ser possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo; hipótese dos autos, em que o réu não foi capturado em flagrante delito".

II - Na espécie, apesar de não realizado o exame pericial, constatou o Tribunal local que "a vítima e a testemunha foram uníssonas em relatar que o portão era guarnecido comum cadeado que veio a ser rompido para que o agente lograsse o acesso ao interior do estabelecimento", destacando-se ainda "que o próprio apelante admitiu na fase inquisitiva ter arrebentado os cadeados e a porta do imóvel usando uma viga de ferro", não havendo falar-se na exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Precedentes.

III - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.822/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Logo, diante dos depoimentos acima transcritos, resta claro a configuração do crime de furto qualificado imputado ao recorrente, atestando a subtração patrimonial, sendo inviável sua absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
extrai-se dos autos que as circunstâncias, bem como as consequências negativas do crime, tendo em vista ter sido cortado o alarme da loja onde o delito foi cometido, o que revela maior audácia e premeditação, bem como o alto valor do prejuízo decorrente do conserto do forro e peças de vestuário subtraídos,

as quais, por si sós, justificam o
quantum
da pena-base estabelecida, em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

No que se refere ao pleito do apelante para que seja reconhecida a atenuante referente à menoridade relativa,
tem-se que o mesmo merece prosperar, senão vejamos:

Conforme mencionado anteriormente, se depreende do documento constante no ID 11273822 - Pág. 8 que o apelante, de fato, era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, razão pela qual reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP.

Assim, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
restando fixada provisoriamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, quanto ao pleito de modificação do regime, vê-se ter sido estipulado o regime semiaberto, o qual se mantém, pois em consonância com o
quantum
de pena estipulado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

No que se refere ao crime de corrupção de menores, constato questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do previsto no art. 107, inc. IV, do CPB
[1]

Como já mencionado, o apelante incorreu na prática de dois delitos distintos, em relação ao crime previsto no
art. 244-B da lei 8.069/9
,
atribui-se a pena
de
01 (um) ano de reclusão
, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos. Logo, de acordo com o art. 109, V, c/c art. 110, §1º
4
, todos do CPB, tem-se o lapso temporal
de 04 (quatro) anos
como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Nessa perspectiva,
pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia, em 30 de janeiro de 2017 (ID 11273720), e a publicação da sentença em mãos do diretor de secretaria, em 04 de agosto de 2021 (ID

11273761), lapso temporal superior, portanto, aos 04 (quatro) anos necessários à efetivação da prescrição para o recorrente, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, em face à ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, para o delito previsto no art. 244-B da lei 8.069/90.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante
em relação ao crime de corrupção de menores.

É como voto.

Belém, 24/06/2024